Tribunal: TJSP
Processo: 1009247-24.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009247-24.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSELINO
MARTINS DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o entendimento
adotado no Acórdão prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de
Direito Público para outras deliberações.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-24.2018.8.26.0562 -Voto no 13.365
2
Apelação Cível no 1009247-24.2018.8.26.0562
Apelante: Joselino Martins de Jesus
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santos
Voto no 13.365
Acidentária – Reexame da matéria em recurso repetitivo –
Cumulação de benefícios - Acórdão que permitiu a
cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com
aposentadoria por tempo de contribuição - Eclosão do mal
que deu ensejo ao auxílio-acidente em data anterior à
edição da Lei no 9.528/97 - Inaplicabilidade, in casu, da
Súmula no 507 do C. STJ - Decisão mantida.
Trata-se de ação acidentária movida por Joselino Martins de
Jesus em face do INSS, alegando que teve seu benefício do auxílio-acidente
indevidamente cessado, em razão de posterior aposentadoria por tempo de
contribuição.
O V. Acórdão desta Câmara admitiu a cumulação dos
benefícios, no caso concreto, posto que o auxílio-acidente foi concedido em razão de
moléstia cuja eclosão é anterior à Lei no 9.528/97, adotando o princípio do tempus
regit actum.
O INSS interpôs embargos de declaração, posteriormente o
Recursos Especial.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte, processando o Recurso Especial interposto pelo INSS, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez
comunicada do julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
REsp n° 1.296.673/MG (DJE em 3.9.2012), que reconheceu a possibilidade de
cumulação do auxílio suplementar (auxílio-acidente) com proventos de
aposentadoria quando a eclosão da lesão e a concessão deste último benefício forem
anteriores à alteração do art. 86, §§2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida em
11.11.1997 pela MP 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei 9.528/97,
devolveu os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção daquela decisão.
É o relatório.
Segundo o entendimento do C. STJ, os benefícios de auxílio-
acidente e aposentadoria só podem ser percebidos conjuntamente se a lesão
incapacitante e a concessão deste último forem anteriores à alteração do art. 86, §§
2o e 3o, da Lei 8.213/91, promovida pela Lei n o 9.528/97.
A discussão acerca da possibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria teve início com a Lei no 9.528/97, que alterou a
disciplina do auxílio-acidente, revogando o dispositivo que previa a sua
vitaliciedade.
No caso dos autos, entendeu-se pela aplicação do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009247-24.2018.8.26.0562 -Voto no 13.365
3
tempus regit actum, pois há provas concretas de que a eclosão do mal incapacitante
se deu quando ainda não se encontravam em vigor as alterações introduzidas pela
norma proibitiva.
A despeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria, no Julgado no 1.296.673-MG, o entendimento então perfilhado
nesta Câmara, in casu, foi no sentido de que, para a manutenção simultânea dos
benefícios, necessário se faz a constatação do surgimento da lesão ocupacional, que
gera o direito ao benefício acidentário, antes da edição da Lei no 9.528/97 que impôs
a vedação, como inequivocamente reconhecido no Aresto atacado.
Saliente-se, outrossim, que, o C. STF reconheceu a
repercussão geral em recurso no qual se discute matéria análoga, ou seja, a
possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar, incorporado ao auxílio acidente,
com a aposentadoria por invalidez (RE 687.813/RS). Ao proferir sua decisão, o
Excelentíssimo Relator, Ministro Luiz Fux, apontou a possibilidade de violação do
art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal ao aplicar-se lei posterior a uma
situação já consolidada e é exatamente isso que determina a Súmula 507 do STJ - a
aplicação de lei posterior (vigente na data da aposentação) a situação jurídica
aperfeiçoada com base em norma anterior (concessão de auxílio-acidente vitalício).
Assim,
também
considerando
a
possibilidade
de
incompatibilidade entre a Súmula 507 do E. STJ e o eventual entendimento do C.
STF sobre a questão da cumulação de auxílio acidente e aposentadoria, tenho que a
referida súmula não deve ser aplicada até o julgamento definitivo do RE
687.813/RS.
Diante desse quadro, nesse ponto e a respeito de tal matéria,
entendo que a decisão deve ser mantida.
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho o entendimento
adotado no Acórdão prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de
Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator